Tribunal: CARF
Processo: 10580.724585/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.724585/2014-31
ACÓRDÃO
2302-009.422 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIBRA TEXTIL INDUSTRIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
NORMAIS GERAIS. PAF. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. NÃO
CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito
contidas na peça recursal intempestiva.
NTIMAÇÃO POR EDITAL. ART. 23, § 1° DO DEC. 70.235/72. TENTANTIVA
IMPROFICUA. SOCIEDADE DISSOLVIDA IRREGULARMENTE. CABIMENTO.
Nos termos da legislação processual tributária, tendo sido improfícua a
primeira tentativa de intimação far-se-á por edital fixado em local
franqueado ao público nas dependências do órgão responsável pela
intimação.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 10 de junho de 2025.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-009.422 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724585/2014-31
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores André Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de Souza
Costa,
Mario
Hermes
Soares
Campos
(substituto[a]
integral),
Marcelo
de
Sousa
Sateles(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias relativas a parte patronal, dos segurados e as destinadas
aos TERCEIROS, incidentes sobre os salários pagos aos segurados empregados, no período de
01/01/2011 a 31/12/2011, consubstanciado nos seguintes DEBCAD ́s:
- DEBCAD no 51.057.208-1(Patronal), crédito tributário no valor de R$ 489.525,59,
referentes às contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa devidas e não recolhidas,
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e
contribuinte individual não declaradas em GFIP, assim como a contribuição destinada ao GILRAT -
financiamento dos benefícios concedidos em Razão do Grau de Incidência Laborativa decorrente
dos Riscos Ambientais do Trabalho.
- DEBCAD n° 51.057.209-0 (Segurados), crédito tributário no valor de R$ 177.947,87.
Os valores lançados correspondem às contribuições sobre o salário de contribuição dos segurados
empregados, (inciso I, artigo 28, da Lei 8.212/91), de acordo com aplicação das alíquotas da tabela
estabelecida no artigo 20, da Lei 8.212/91.
- DEBCAD n° 51.057.210-3 (Terceiros), crédito tributário no valor de R$ R$
112.144,15. Os valores lançados correspondem às contribuições destinados para Outras Entidades
e Fundos, denominados terceiros, a saber: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -
FNDE (Salário-Educação), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, Serviço
Nacional da Indústria - SENAI, Serviço Social da Indústria - SESI e Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 26/54), extrai-se:
A empresa não comunicou a RFB a mudança de endereço e desapareceu. Diante da
ausência de cumprimento de exigências legais e formais exigidas para encerramento de suas
atividades como a baixa na inscrição CNPJ e inscrição municipal, restou evidenciado o
encerramento da atividade empresarial, porém, sem proceder aos ditames legais exigidos
configurando, portanto, uma situação de dissolução de fato e não de direito da sociedade.
Como a empresa não comunicou a RFB a mudança de endereço e desapareceu,
configura-se a dissolução irregular da mesma contrariando a legislação vigente, uma vez que os
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-009.422 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724585/2014-31
3
sócios não observaram as determinações da lei ao não formalizarem a dissolução e extinguirem
ilegalmente a pessoa jurídica.
Assim, por não cumprir as formalidades legais exigidas para encerramento de uma
empresa, ou seja, por proceder a uma dissolução irregular, incorreu em uma infração a lei que
implica a responsabilização solidária dos sócios.
Por esta razão, os representantes legais respondem solidariamente pelo crédito
previdenciário devido neste processo. Foi emitido Termo de Sujeição Passiva Solidária – TSPS em
nome do sócio-administrador da LIBRA TÊXTIL INDÚSTRIA LTDA, André Luiz Rodriguez de
Mesquita, CPF no 574.082.035-91, uma vez que ele responderá solidariamente pelos créditos
previdenciários constantes deste processo, com fundamento no artigo 124, I, combinado com
artigo 135, III da Lei no 5.172, de 1966 (CTN-Código Tributário Nacional).
O procedimento fiscal foi realizado com base nos elementos de prova constante dos
sistemas da Receita Federal do Brasil – RFB, onde as remunerações dos segurados foram extraídas
da Relação Anual de informações Sociais-RAIS (constantes do Cadastro Nacional de Informações
Sociais-CNIS) e da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte-DIRF (declaração feita
pela fonte pagadora).
Constituem fatos geradores os valores não declarados na Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP da empresa, no
período de 01/11 a 12/11, incluindo o 13o salário.
Em consulta realizada nos sistemas corporativos informatizados de arrecadação da
Receita Federal do Brasil, verificou-se que o contribuinte em epígrafe entregou as GFIPs relativas
aos trabalhadores em todas as competências do período auditado, porém, sem constar
integralmente os valores referentes a todos pagamentos realizados, ou seja, com informações
incompletas, pois não informou os valores pagos a todos os trabalhadores que lhe prestaram
serviços.
Foram relacionados os nomes dos segurados empregados e contribuintes
individuais, acompanhados dos salários de contribuições não declarados em GFIP. Em relação ao
13o salário, por não constar à remuneração no relatório do CNIS de forma individualizada.
A fiscalização ao analisar as informações contidas na DIRF, RAIS e GFIP da empresa,
constatou a divergência entre o valor devido e o declarado à Receita Federal do Brasil. A diferença
apurada, entre o valor devido e o declarado, foi lançada nos Autos de Infração sob exame.
Foi aplicada a multa de ofício qualificada de 150%, com fulcro no art. 44, inciso I e §
1o da Lei 9.430/96, combinado com o artigo 72 da Lei no 4.502/1964, pelo fato de a autuada não
ter informado a RFB, de forma inequívoca, a dissolução de fato da empresa.
Após a impugnação foi proferido Acórdão n° 03-065.437 - 5a TURMA da DRJ em
Brasília/DF de e-fls. 103/114, a qual julgou procedente o lançamento.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-009.422 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724585/2014-31
4
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
127/145), pugnando, preliminarmente, pela tempestividade da defesa.
Posteriormente, inova ao questionar a responsabilidade solidária do sócio.
Nas demais razões, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o
relato da decisão de primeira instância:
Pugna pela nulidade dos Autos de Infração sob o argumento de que não há
esclarecimentos de como se chegou ao cálculo da contribuição, que não há fiel
descrição das competências (fatos geradores) dos valores apurados nos cálculos e
como se chegou ao dito valor cobrado, o que enseja a nulidade dos lançamentos
por vício formal.
Sustenta que devem ser excluídas da base de cálculo das contribuições sociais
patronais e SAT, os valores pagos aos segurados a titulo de verbas indenizatórias
(horas extras, férias, 1/3 de férias, aviso prévio indenizado e 13o proporcional
incidente sobre o aviso prévio, férias gozadas, 15 primeiros dias de afastamento
por auxílio-doença/auxílio-acidente, salário maternidade, entre outras), conforme
entendimentos do STJ e algumas decisões Tribunal Regional Federal da 1a Região,
cujas ementas transcreve na defesa.
Diz que a multa cobrada tem caráter confiscatório e que é inconstitucional a
cobrança da taxa SELIC cumulada com juros moratórios.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator
Admissibilidade
Para conhecimento e análise do recurso voluntário, este deve obedecer o
pressuposto de admissibilidade contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que assim
dispõe:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-009.422 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724585/2014-31
5
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Como se extraí dos dispositivos encimados, o prazo para interposição de recurso é
de 30 (trinta) dias.
Consta que a Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ em 25 de abril de 2015,
conforme Edital n. 011052051500210, e-fls. 116.
Em seguida, foi emitido Termo de Perempção de e-fls. 117.
Posteriormente, foi encaminhada intimação para o responsável solidário, com o AR
de e-fl. 119, recebido em 27 de agosto de 2015.
O recurso, em nome da empresa (LIBRA TEXTIL) foi protocolado em 24 de setembro
de 2015.
Cabe esclarecer que a empresa não comunicou a RFB a mudança de endereço e
desapareceu. Diante da ausência de cumprimento de exigências legais e formais exigidas para
encerramento de suas atividades como a baixa na inscrição CNPJ e inscrição municipal, restou
evidenciado o encerramento da atividade empresarial, porém, sem proceder aos ditames legais
exigidos configurando, portanto, uma situação de dissolução de fato e não de direito da
sociedade.
Como a empresa não comunicou a RFB a mudança de endereço e desapareceu,
configura-se a dissolução irregular da mesma contrariando a legislação vigente, uma vez que os
sócios não observaram as determinações da lei ao não formalizarem a dissolução e extinguirem
ilegalmente a pessoa jurídica.
Vale salientar ainda que a autoridade fiscal tentou a intimação pessoal da empresa,
porém, por tudo já narrado, restou infrutífera, senão vejamos:

Dito isto, não procede a alegação de que a fiscalização não observou os preceitos
legais. Isto porque a intimação nos procedimentos e processo administrativo fiscal é regida pelo
art. 23 do Dec. 70.235/72. Os incisos do artigo não indicam uma ordem a ser cumprida, mas sim
formas de cumprimento da intimação, que pode ser pessoal, por via postal ou por meio
eletrônico.
No caso dos autos, resta cristalino que o fiscal por diversas vezes tentou a
intimação, seja ela por AR ou até mesmo pessoalmente, restando improfícuas. Tal fato, na
verdade é incontroverso, isto porque a própria intimação do Termo de Início Fiscal e demais atos
se deu por meio de Edital, tendo em vista a dissolução irregular da pessoa jurídica.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-009.422 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724585/2014-31
6
Não sendo o bastante, houve ainda várias tentativas infrutíferas de contato por
meio do número de telefone constante na porta da sala onde seria o domicílio da Sociedade.
Todas essas informações podem ser observadas no Termo de Constatação Fiscal.
Ademais, imperioso mencionar que, a pessoa jurídica apresentou impugnação e
nenhum momento questionou eventual macula ou erro na intimação e, consequentemente,
procedimento.
Não sendo o bastante, houve ainda várias tentativas infrutíferas de contato por
meio do número de telefone constante na porta da sala onde seria o domicílio da Sociedade.
Todas essas informações podem ser observadas no Termo de Constatação Fiscal.
Ora, do exposto, percebe-se que antes da emissão do edital houve várias tentativas
de intimação, inicialmente via postal e, após, pessoalmente com o deslocamento de agentes até o
local indicado. Assim, o procedimento para a publicação do edital foi adequado.
Portanto, considera-se valida a intimação por edital, tendo a empresa sido
cientificada em 25 de abril de 2015.
Neste diapasão, o Recurso apresentado pela autuada em 24 de setembro de 2015, é
intempestivo.
Quanto a cientificação do devedor solidário em data posterior 27 de agosto de 2015
não altera o prazo de defesa da empresa Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO conhecer do Recurso Voluntário em razão da
intempestividade.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 161
DF CARF MF
Original